Tribunal: TJES
Processo: 5004749-26.2021.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004749-26.2021.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARINEZ DE JESUS SANTOS DE SOUZA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004749-26.2021.8.08.0006

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
MARINEZ DE JESUS SANTOS DE SOUZA

RECORRIDA:
BANCO PAN S.A.

JUÍZO DE ORIGEM:
ARACRUZ – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
MARINEZ DE JESUS SANTOS DE SOUZA
contra a sentença proferida em
ID 4691165
, nos seguintes termos:

Face ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A AÇÃO, e PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, I do CPC, para:

a) CONFIRMAR a liminar ao seu tempo deferida;

b) DECLARAR a nulidade do contrato de empréstimo n.º 341151879-2.

c) CONDENAR a parte autora a pagar a requerida o valor de R$ 2.097,02, referente a devolução do valor do empréstimo depositado em sua conta. Observa-se que tal obrigação já foi cumprida, conforme comprovante de depósito judicial acostado em ID 10655327.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar integralmente procedentes o pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, posto que ficou devidamente demonstrados os descontos, e o pedido de indenização por danos morais.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA

O recorrente pleiteia a concessão do benefício de Gratuidade de Justiça e afirma não possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sustento próprio e de sua família.

Dessa forma, o artigo 99, § 3°, do CPC/15 prevê que se presume verdadeira a alegação de hipossuficiência apresentada pela parte e, nada há nos autos que indique o contrário, pelo que
se

defere o pedido
.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que a parte recorrente almeja que seja reformada a sentença para julgar integralmente procedentes o pedido de restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário, posto que ficou devidamente demonstrados os descontos, e o pedido de indenização por danos morais.

Diante disso, após análise acurada dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

Isso porque, sem maiores delongas, tendo sido declarado nulo o contrato de
empréstimo consignado n. 341151879-2
, devem ser os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário restituídos à parte requerente.

Em relação ao pedido de restituição dos valores indevidamente descontados de seu benefício previdenciário, observo que, embora não tenha a parte requerente trazido os extratos de pagamento do benefício aos autos, é possível comprovar os descontos por meio do documento de
ID 4690909-pág. 02/03
(extrato de empréstimo).

Assim, deverá a parte ré/recorrida proceder à restituição dos valores indevidamente descontados,
cujo montante deverá ser apurado em sede de cumprimento de sentença, devendo a parte autora/recorrente apontar e comprovar analítica e discriminadamente os eventuais descontos realizados em seu benefício previdenciário
.

A propósito, a restituição deve se operar nos termos do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, isto é, em dobro. Isso porque, conforme recente tese fixada pelo
COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
, nos autos do
EAREsp 676.608
, restou pacificado o entendimento de que a devolução em dobro do valor cobrado indevidamente do consumidor não depende da comprovação de que o fornecedor agiu com má-fé, bastando apenas que a cobrança indevida configure uma conduta contrária à boa-fé objetiva, o que evidentemente é o caso dos autos.

No que tange ao pedido de condenação em danos extrapatrimoniais, tenho que merece ser acolhido. Firmo este entendimento porque, a ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, a formalização de contrato de empréstimo não contratado, o qual seria descontado nos proventos de aposentadoria da parte requerente, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia.

Precisamente nesse sentido é a jurisprudência do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C⁄C IDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR TERCEIRO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
. 1. A relação jurídica firmada possui indiscutível aspecto consumerista, sendo que a controvérsia se funda na negativa de contratação empréstimo pelo consumidor junto à instituição financeira. 2. Restou comprovado que os dados constantes no contrato de empréstimo, como RG, CPF, data de nascimento e endereço residencial são distintos dos dados da autora, demonstrando que a contratante é pessoa diversa, ou seja, terceiro. 3. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido. (REsp 1199782⁄PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24⁄08⁄2011, DJe 12⁄09⁄2011). 4.
A ocorrência dos danos morais, nesse caso, é
in re ipsa
, ou seja, de forma presumida, pois decorrem da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, desconto de empréstimo não contratado nos proventos de aposentadoria, o que causa à vítima insegurança, transtornos e angústia
. 5. O valor da indenização afigura-se adequado e suficiente para atender ao caráter punitivo e pedagógico da indenização por dano moral, servindo de desestímulo para a reiteração de condutas lesivas pela empresa apelante, ao mesmo tempo em que evita o enriquecimento ilícito da recorrida, tendo em vista sua fixação em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios fixados na origem em percentual máximo (20%), razão pela qual não cabe majoração, nos termos do § 11º do art. 85 do CPC⁄15. 7.. Sentença mantida. Recurso improvido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Vitória, 02 de maio de 2017. PRESIDENTERELATORA. (TJ-ES - APL: 00000370420168080055, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Data de Julgamento: 02/05/2017, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2017).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE PREVALÊNCIA DE CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO C⁄C AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS E AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDOS - DANO MATERIAL E DANO MORAL - CONFIGURADO - MANUTENÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1 -
O dano moral existe
in re ipsa
, pois decorre da própria situação fática apresentada nos autos, qual seja, descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado não contratado.
2 - Considerando os parâmetros que norteiam a fixação do dano moral, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se suficiente e se pauta nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo as finalidades pedagógica, punitiva, repressiva e ressarcitória da indenização. 3 - Recurso conhecido e improvido. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Eminente Relator. (TJ-ES - APL: 00244026020128080024, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Data de Julgamento: 04/05/2015, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/05/2015).

À vista disso, levando-se em conta os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade e tendo em consideração a necessidade de se resguardar o caráter pedagógico-repressivo da indenização, sem, no entanto, propiciar enriquecimento ilícito ao beneficiário, entendo equilibrado e consentâneo com essas balizas o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por fim,
fica autorizada a compensação dos valores a serem recebidos pela requerida com os valores a serem pagos por ela
.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida, para
JULGAR PROCEDENTES
os pedidos de restituição dos valores descontos no benefício previdenciário da parte requerente e de indenização por danos morais, nos seguintes termos:

CONDENAR
a requerida/recorrida a restituir, em dobro, as parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário da parte autora/recorrente, as quais deverão ser demonstradas na execução do julgado, com juros de mora pela SELIC desde o efetivo desconto/desembolso, sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital;

CONDENAR
a requerida/recorrida a pagar à parte requerente/recorrente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, com juros de mora pela SELIC a partir da data do evento danoso (27/10/2020 - data da inclusão, conforme documento de ID n. 4690909), por se tratar de responsabilidade extracontratual (súmula 54 – STJ), sem fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha tal função.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)